Tribunal: STF
Processo: ARE 1352188
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu  recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2-3):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCISO V DO ARTIGO 64 E ARTIGO 80,81,82 E 83, TODOS DA LEI CXOMPLEMENTAR Nº 34, DE 25 DE MAIO DE 2011, DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, QUE PREVEEM A PERCEPÇÃO DE ABONO DE ANIVERSÁRIO AO SERVIDOR MUNICIPAL – AUMENTO INDIRETO E DISSIMULADO DE REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA RAZOÁVEL PARA SUA INSTITUIÇÃO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA FINALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO – DESRESPRITO AOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – DESENCESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AÇÃO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.



    Não houve interposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 30 e 39 da Constituição da República e aos princípios constitucionais da razoabilidade, isonomia, dignidade da pessoa humana e vedação do retrocesso social. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que os Municípios contam com autonomia e poder de auto-organização para conceder gratificações a seus servidores de acordo com sua conveniência e oportunidade.



     Alega que o abono aniversário previsto no diploma impugnado atende ao interesse público e com as exigências do serviço, em acordo com a realidade local e que só é concedido para os servidores que executem suas funções de forma exemplar, possuindo, portanto, caráter estimulante e garantindo efetividade ao princípio da eficiência.



    A Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência dos óbices das Súmulas 282, 356, 279 e 280 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, assim asseverou (eDOC 5, p. 10-11): 



    “ Pela leitura das normas objurgadas, verifica-se que o legislador municipal criou modalidade de compensação genérica, por mera liberalidade, o que não se compatibiliza com os princípios da moralidade, da finalidade e da razoabilidade.



    (...)



    Sucede que a vantagem instituída no âmbito do Município de Santana de Parnaíba não está amparada em condições anormais de serviço, pelo contrário, busca premiar o funcionário pela simples passagem de seu aniversário, exigindo-se unicamente que não tenha sofrido penalidade disciplinar – o que é o mínimo esperado de um servidor-, elegendo critério desarrazoado e descompromissado com o interesse público.



    Na verdade, inexiste situação excepcional que vá além do simples exercício da própria função pública, premiando-se dever elementar exigível de todo e qualquer servidor público no desempenho de suas atribuições (como a eficiência, o respeito às leis e aos regimentos pertinentes, comportando-se de forma que dignifique a função pública), não se vislumbrando, ipso facto, causa jurídica razoável a justificar sua concessão.” 



    Inicialmente, destaco que o art. 37 da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória, cuja aplicação independe de lei em sentido estrito e não se submete a uma interpretação restritiva. Logo, a observância dos princípios constitucionais ali insculpidos são de observância compulsória por todos os entes federados, independente de previsão expressa nas Constituições estaduais ou nas Leis Orgânicas.



    O regime jurídico de Direito Administrativo se estrutura a partir dos princípios constitucionais delineador no art. 37: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O Ilustre Professor Marçal Justen Filho menciona ser possível se aludir a um código genético do Direito Administrativo imposto pela Constituição, registra-se:



    A estruturação do direito administrativo é produzida pela Constituição, a qual delineia os princípios fundamentais, indica as situações em que será indispensável a existência de regras e fornece as diretivas de desenvolvimento do sistema normativo. Ainda que o conteúdo concreto do regime administrativo somente possa ser conhecido mediante as regras efetivamente adotadas, pode-se afirmar que sua identidade é determinada pela Constituição. Talvez se pudesse aludir a uma espécie de código genético do direito administrativo, imposto pela Constituição. (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Revista do Tribunais, São Paulo, 2014. P 142)



    Nesse sentido, moralidade como princípio administrativo constitucional orienta a regulação da disciplina infraconstitucional do direito administrativo. O sistema de remuneração dos servidores públicos deve sempre obedecer aos princípios constitucionais, na busca da primazia do  interesse  público. 



    In casu, a percepção de abono de aniversário por servidor municipal revela privilégio injustificado. A instituição de gratificação pelo mero desempenho das atribuições legais é atentatória ao princípio da moralidade e não encontra justificativa no interesse público.



    A concessão de vantagem pecuniária genérica a servidor público, sem fundamento constitucional válido, viola o princípio da moralidade administrativa.



     Nessa linha de entendimento, a jurisprudência desta Suprema Corte tem entendido pela inconstitucionalidade de leis estaduais que concedem privilégios a ex-agentes políticos e seus sucessores, de forma graciosa e sem observância dos princípios constitucionais fundamentais:



     



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O artigo 1º da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção. 2. O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal. 3. A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 4. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 5. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018. 6. O artigo 1º da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito pré-constitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992. 7. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais. 



    (ADI 4.552/DF, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Plenário, DJe 18.03.2019)



    Destaco, ainda, que a controvérsia acerca da     razoabilidade  e    proporcionalidade  da interpretação conferida pelo Tribunal de origem às particularidades das circunstâncias fáticas dos autos também encontra óbice no enunciado da Súmula  279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2021.



    Ministro Edson Fachin



    Relator 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente